Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712816-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON ALVES VELOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 66373027, foi determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do IDRD 21. O apelante opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de erro de fato, porquanto ao tempo da propositura da ação de conhecimento não havia sido ainda fundado o SINDFAZ e que, portanto, a situação do autor não se enquadraria no tema afetado pelo IRDR 21. Requer o prosseguimento do feito. Contrarrazões apresentadas no ID 68261028. Decido. Compulsando os documentos acostados aos autos (ID 66000361), verifica-se que, à época do ajuizamento da ação coletiva, o autor era filiado ao SINDSER - Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direita e não ao SINDIRETA. Assim, rejeito os embargos de declaração e mantenho a suspensão do feito até final julgamento do IDRD 21. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora